Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. ROUBO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância desde que segura e corroborada por outros elementos probatórios. No caso, a vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como sendo um dos autores do roubo e tal reconhecimento foi corroborado por depoimento de agente de polícia e pela prisão em flagrante do acusado ainda na posse da res substracta.
3. Malgrado o roubo majorado tenha sido praticado à noite, a vítima, logo após a subtração e de pronto, teve condições de acionar guarnição da policial militar e de indicar a direção em que os assaltantes fugiram com sua motocicleta e os demais bens subtraídos. E, logo após a prisão em flagrante, procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado e recuperou os bens que lhe haviam sido subtraídos. Nesse quadro, não é possível afirmar que, pelo fato de o crime de roubo ter sido praticado à noite, a reprovabilidade da conduta do réu (culpabilidade) extrapolou aquela prevista para os crimes dessa espécie.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não faz jus o réu ao direito de recorrer em liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.